Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704826-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE LEAL SILVA DECISÃO COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 55705001, autos originários), que, no cumprimento de sentença (ação monitória) movido contra MARIA JOSÉ LEAL SILVA, indeferiu o pedido de penhora mensal de até 30% no salário do executada, nos seguintes termos: “A parte credora pretende a penhora de percentual do salário da parte devedora. O pedido não encontra amparo legal. Com efeito, a exceção prevista no art. 833, §2, do CPC, refere-se a uma única espécie do gênero de créditos alimentícios, qual seja, a prestação alimentícia, vulgarmente conhecida como pensão alimentícia. Nesse cenário, os honorários sucumbenciais e as verbas trabalhistas, por exemplo, em que pese possuam caráter alimentar, não se inserem no conceito de prestação alimentícia. Se a legislação é clara ao dispor acerca de uma única hipótese para relativização da impenhorabilidade do salário, não cabe ao julgador desvirtuar a mens legis, sob pena de usurpação de competência da própria soberania popular. Ante o exposto, indefiro o pedido. Indique a autora outros bens passíveis de penhora. Prazo: 5 dias, sob pena de retorno ao arquivo.” Alega que as tentativas de localização de bens em nome da executada foram infrutíferas, o qual tenta de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida. Sustenta que o indeferimento do pedido de penhora no salário da executada contraria os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Afirma que a penhora de parte do salário não compromete a subsistência da executada e, por outro lado, permite a satisfação do crédito exequendo. Assevera que a executada, quando da assinatura do contrato de abertura de crédito, deu seu salário como garantia do pagamento. Considera aplicável o entendimento de que a impenhorabilidade do salário deve ser mitigada, de modo a evitar a inadimplência dos contratantes. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar a penhora mensal de até 30% do salário da executada, até a integral satisfação do crédito. Preparo (id. 14650018, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o mandado monitório foi convertido em título executivo judicial, sendo o valor atual da dívida de R$ 18.683,11. Iniciado o cumprimento de sentença, as pesquisas realizadas por meio do Bacen Jud e Renajud, bem como em Cartórios de Registro de Imóveis, não foram exitosas na localização de bens da agravada-executada passíveis de constrição. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do mesmo diploma legal também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-exequente requer a penhora mensal, no limite de até 30% do salário da agravada-executada, para quitação da dívida. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...]” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifos nossos). Não obstante, o e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (grifo nosso). A agravada-devedora é servidora da FUNCEF e aufere renda mensal de R$ 6.973,61 (id. 53596223, autos originários), logo, é admitida a penhora mensal de 20% desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora mensal de 20% da remuneração líquida da devedora até a quitação do débito. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora